Tribunal: STF
Processo: Pet 9267
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, aqui autuada como Petição, em que se postula a suspensão da eficácia de decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, ao negar provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto, confirmou a decisão da cassação do requerente do cargo de Deputado Federal e determinou a imediata execução do julgado, independente de publicação do acórdão.
    Alega o requerente que, diante da determinação da execução do referido julgado independentemente da publicação do acórdão, ficou impossibilitado de apresentar os pretendidos embargos de declaração ou quaisquer outros recursos, o que implicou na violação ao seu direito de defesa.
     Argumenta que a Mesa da Câmara dos Deputados foi comunicada da decisão da justiça eleitoral regional acompanhada apenas da certidão do julgamento do recurso ordinário no TSE, tendo instaurado o respectivo procedimento de hipótese de perda do mandato. Afirma que o requerente ficou novamente impossibilitado de exercer o seu direito de defesa naquela Casa Legislativa por desconhecer os termos do acórdão do TSE.
    Sustenta que a decisão proferida pelo TSE poderá ser revertida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que implicará na permanência do requerente no cargo para o qual foi regulamente e legalmente eleito.
    Nesse aspecto, aduz que 
    “a) não pôde alegar a existência de medida sob análise do Supremo Tribunal Federal porque a decisão recorrível ainda não foi publicada e, antes da publicação, não pode recorrer;
    b) não pôde alegar a existência de vício formal nessa decisão justamente porque desconhece o seu conteúdo.
    c) não pôde interpor embargos de declaração pois o acórdão ainda não foi publicado;
    d) não pode ainda recorrer com recurso extraordinário ao STF porque as vias ordinárias ainda nãos e esgotaram.
    E não poderia, jamais, ter sido cassado sob essas circunstâncias.”
    Defende, assim, o cabimento desta ação, baseada no poder geral de cautela, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito sem que se aguarde o trânsito em julgado ou, pelo menos, a publicação do acórdão que resultou na perda do mandato eletivo.
    Sustenta, assim, haver suficiente plausibilidade jurídica nas argumentações apresentadas, a demonstrar a plena viabilidade do apelo extremo a ser interposto nos autos.
    Ressalta o fato de que a jurisprudência do TSE vem reconhecendo que o recurso de embargos de declaração são dotados de efeitos suspensivos.
    Por essas razões, o agravante defende o risco concreto de se tronar irreversível o grave prejuízo a que estaria submetido.
    Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja acolhida a tutela cautelar de suspensão dos 
    - ao procedimento iniciado na Câmara dos Deputados, às pressas, sem a última decisão proferida nos autos (acórdão do TSE);
    - à própria decisão judicial proferida – e ainda não publicada –, pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos recursos interpostos nos autos das AIJES e AIME que resultaram na cassação do mandato do Requerente;
    - ao recurso extraordinário que será interposto contra v. acórdão do Tribunal Superior Eleitoral tão logo o Requerente tome conhecimento do seu conteúdo.”
    Instados a se manifestarem, a Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral apresentaram informações (edocs. 18 e 19).
    O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo indeferimento do pedido formulado na presente petição (edoc. 27).
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme narrado pelo próprio requerente, ainda não foi sequer publicado o acórdão proferido pelo TSE e pelo qual negado provimento ao recurso ordinário por ele interposto contra a decisão proferida pela Corte regional e pela qual determinada a cassação de seu mandato de Deputado Federal. 
    Assim, em princípio, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de suspensão dos efeitos daquela decisão, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITOSUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).
    Cite-se, por outro lado, a ementa de precedente específico sobre o tema, acerca de pretendida concessão de efeito suspensivo a recurso de embargos de declaração ainda não apreciados no TSE:
    “AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA ‘MEDIDA CAUTELAR’. 
    - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração, que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes (AC nº 2.473-MC-QO/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/09).
    Com efeito, a análise do pedido demandaria o exaurimento das instâncias ordinárias e a interposição do recurso extraordinário consecutivo a juízo positivo de sua admissibilidade na origem. Inviável, assim, a análise, por esta Suprema Corte, da pretensão ora deduzida pelo requerente.
    Ressalte-se, por fim, que não desconheço que o Supremo Tribunal Federal reúne precedentes que, de há muito, admitem a suspensão de decisões de Tribunal Superior, quando evidenciado de plano o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 
    Contudo, não vislumbro a ocorrência de plausibilidade jurídica do direito postulado, nem tampouco do periculum in mora, haja vista que o Supremo Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado”, prevista no § 3° do art. 224 do Código Eleitoral, para assentar que “a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração” (ADI nº 5.525/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente